Tribunal: TJBA
Processo: 8025392-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025392-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: JAILTON ALVES DE SOUZA Advogado(s):MARCELA MONTENEGRO DE OLIVEIRA FREITAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE PRATICADO DENTRO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. TERCEIRO QUE SE PASSOU POR FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 STJ. CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS FILMAGENS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais e materiais, condenando o banco à restituição de R$ 1.000,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro dentro de agência bancária; (ii) verificar a aplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto; (iii) examinar a configuração de falha na prestação de serviço; (iv) avaliar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC). 4. O caso enquadra-se na hipótese prevista na Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 5. O golpe foi praticado dentro da agência bancária por pessoa que se passou por funcionário da instituição, configurando típico caso de fortuito interno, que é risco inerente à atividade bancária e não afasta a responsabilidade objetiva. 6. O Autor é pessoa idosa, condição que lhe confere proteção especial (art. 230, CF/88 e Lei 10.741/03), caracterizando hipervulnerabilidade que torna ainda mais rigoroso o dever de cuidado da instituição financeira. 7. A instituição financeira foi determinada judicialmente a apresentar as gravações das câmeras de segurança da agência, mas quedou-se inerte, não cumprindo a determinação, o que configura confissão quanto aos fatos alegados pelo Autor. 8. Mesmo que o cliente tenha fornecido cartão e senha, há falha sistêmica na segurança da agência ao permitir que terceiros se passem por funcionários e pratiquem golpes no interior do estabelecimento bancário. 9. Os danos morais são in re ipsa, decorrendo da situação vexatória vivenciada pelo consumidor idoso vítima de golpe dentro da agência bancária, transcendendo o mero aborrecimento. 10. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula 479 do STJ aos casos de fraude praticada por terceiros dentro de agência bancária, configurando fortuito interno; 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não é afastada quando terceiro se passa por funcionário dentro da agência para praticar golpe; 3. O consumidor idoso possui proteção especial, caracterizando hipervulnerabilidade; 4. A não apresentação de filmagens de segurança quando determinado judicialmente configura confissão; 5. Danos morais decorrentes de golpe bancário são in re ipsa, independendo de comprovação específica." _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 230; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-SP, Apelação 1020957-85.2022.8.26.0114; TJ-RJ, APL 00687224920218190001; TJ-PE, APL 4815258. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8025392-45.2024.8.05.0001, sendo Apelante Banco Bradesco S.A. e Apelado Jailton Alves de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator